Tribunal: TJDFT
Processo: 0748146-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0748146-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: MARCIA HENRIQUE TOMAZ D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE em face de MARCIA HENRIQUE TOMAZ contra decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, em Cumprimento de Sentença (n. 0717281-21.2021.8.07.0001), determinou o bloqueio de valores. A Agravante afirma que Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão. É o relatório Decido. O recurso não merece ser conhecido, em razão de violação a requisito extrínseco de admissibilidade, concernente à tempestividade. O art. 1.003, §5o, do CPC dispõe que é de 15 dias o prazo para interpor o recurso de agravo, que é contado em dias úteis, a teor do art. 219 do mesmo diploma legal. A contagem do prazo tem início no primeiro dia útil que segue ao da publicação, como estabelece o 224, §3o do CPC. A decisão agravada, que determinou o bloqueio de valores, foi proferida em 1o/10/2025, disponibilizada no DJe em 03/10/2025 e publicada no primeiro dia útil seguinte, ou seja, 06/10/2025, conforme certidão de ID 251930730 constante dos autos de origem. Assim, considerando que o primeiro dia do prazo recursal recaiu em 7/10/2025, o prazo do recurso se ultimou no dia 27/10/2025, de sorte que se tem por intempestivo o agravo de instrumento interposto no dia 30/10/2025. Ressalto que a decisão proferida pelo julgador de primeiro grau em 06/10/2025 (ID 353453429 - origem), tão somente declarou convertida em penhora o bloqueio anteriormente realizado, de modo que não pode ser tido como uma nova decisão a respeito do bloqueio de valores. Assim, é forçoso concluir que decorreu a preclusão da matéria não discutida oportunamente, a teor do art. 507 c/c art. 1.003, §5o, ambos do CPC. Por outro ângulo, observo que as questões concernentes à conversão da obrigação de fazer em perdas e danos são objeto de outro recurso (AI n. 0737682-05.2025.8.07.0000) e não podem, portanto, ser admitidas na presente insurgência, sob pena de violação ao princípio da unirrecorribilidade. Por tais fundamentos, dada a manifesta inadmissibilidade do recurso, dele não conheço, negando-lhe seguimento, com suporte no art. 932, inc. III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de novembro de 2025 17:13:13. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador